Tribunal: TJMT
Processo: 1035136-26.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035136-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTOFER MERLIM INACIO - CPF: 025.332.461-07 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ENERGIA ELÉTRICA- OSCILAÇÃO DE ENERGIA– QUEIMA DE GELADEIRA –PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO-

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO- DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO- SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR- QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade da concessionária de, cuja oscilação na energia ocasionou a queima da geladeira, surge o dever da referida empresa de indenizar pelos prejuízos que o Reclamante foi obrigado a suportar.

Deve ser mantido o
quantum indenizatório
quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. recorre da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por CRISTOFER MERLIM INACIO.

A Recorrente sustenta que os fatos alegados pela Recorrida não ficaram devidamente comprovados, uma vez que o laudo técnico apresentado nos autos foi inconclusivo no sentido de apontar qual o dano técnico ocorrido.

Aduz que, necessário que houvesse a comprovação de que o referido dano ocorreu por falha da distribuidora e, no caso, a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados.

Sustenta a inadequação da rede de energia elétrica do Recorrido, aduzindo inexistência de responsabilidade por eventual dano, requerendo ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a Recorrida, ajuizou a ação indenizatória alegando em síntese:

“Ocorre que no dia 29/06/2021, houveram três quedas de energia. Sendo que as duas quedas foram por volta da 10:00 horas e 10:50 hrs da manhã, e outra na arte da tarde. Apagões estes que duraram alguns minutos.

Ao retornar a luz, o autor percebeu que a sua geladeira não funcionou mais.

O Reclamante entrou em contato com a reclamada no dia 30/06/2021 sob o protocolo de nº 24136303, onde informou o ocorrido. A atendente pediu os dados da geladeira.

O que foi devidamente repassado pelo autor em outra ligação sob o protocolo nº 24138867. Momento este que foi aberto um pedido de danos elétricos e que seria enviado através de email do autor.

No dia 05/07/2021 ainda sem qualquer resposta, o autor entro em contato com a reclamada sob protocolo nº 24529552 onde o mesmo foi orientado a procurar a unidade da parte reclamada.

No dia 21/07/2021 o autor procurou a unidade da reclamada para saber sobre sua reclamação, conforme doc. em anexo ( senha 077). Onde foi informado que sua reclamação havia sido Indeferida, sem mais informações.

Reclamação- Processo nº 202102390. Protocolo nº 26378420.

Diante de tal informação o autor no dia 22/07/2021, procurou o Procon-MT, sendo que atendente Carol entrou em contato novamente com a reclamada, sob Protocolo nº 26503155, onde foi informada que o pedido dos danos elétricos foi indeferido devido não constar nenhuma solicitação de queda de energia na data que o reclamante alega.”

A Ação foi julgada parcialmente procedente, motivando a interposição do recurso em análise, no qual a Recorrente se insurge com o dever de indenizar, arguindo ausência de responsabilidade pelo evento danoso.

Pois bem. De acordo com o laudo técnico elaborado pela Assistência Técnica Autorizada Eletrolux a causa que gerou o dano no refrigerador Eletrolux, Modelo DC35A 127, foi a oscilação de energia que queimou os componentes (Id n. 154711336).

Denota-se ainda que o Recorrido juntou aos autos imagens comprovando que a geladeira não está funcionando, bem como anexou pedido feito administrativamente para a concessionária e reclamação junto ao PROCON (id. 154711338 a 154711343).

Portanto, a meu ver, o Recorrido se desincumbiu de seu ônus de comprovar efetivamente o evento danoso, de maneira que não remanesce dúvidas acerca do nexo causal entre o fato e o dano causado.

Conforme sabido, a responsabilidade ressarcitória da Recorrente é objetiva, e decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, além do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual em se tratando de concessionária de serviço público essencial, ela tem o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua.

Na mesma esteira, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, discorre que qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo entre este e a conduta.

Nesse sentido a jurisprudência da e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - QUEIMA DE GELADEIRA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA REQUERIDA - RECUSA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.

3.

Assim, resta configurado o dano moral, tendo em vista o descaso com a consumidora que não conseguiu resolver a questão extrajudicialmente, apesar de inúmeras tentativas nesse sentido.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1027485-37.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao Recorrido, sendo que no tocante valor, este ficou devidamente comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos.

De igual maneira, a situação colocada ultrapassa o mero dissabor ante os percalços vivenciados pela Recorrida que buscou resolver na seara administrativa e teve seu pedido indeferido sem maiores explicações vindo a se socorrer perante ao judiciário.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, afigura-se correta a fixação a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023